Tribunal: TJPA
Processo: 0807398-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807398-27.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0807398-27.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP
–
RECURSO DE
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS:
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu e comparsa em flagrante em posse dos bens subtraídos, da arma de fogo e motocicleta utilizadas no delito, e ainda pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo da vítima e policial responsável pela prisão do réu, todos corroborando os termos da denúncia –
RECURSO DE
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS: 1)
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – prova oral que comprova a adesão do corréu à empreitada criminosa, não sendo elidida pelas declarações do apelante no sentido de que o corréu, seu irmão, desconhecia a prática delitiva e apenas lhe transportou na moto após o crime, impondo-se a manutenção da majorante –
2)
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA DE AMBOS APELANTES – necessário manter a proporcionalidade com a pena base corporal, fixada no mínimo legal
–
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento, porém, de ofício, redimensionar as penas pecuniárias,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
e
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática do crime
de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP
, cominando para
SILVIO
a pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
71 (setenta e um) dias multa
e para
GABRIEL
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa,
fixando para ambos o
regime inicial semiaberto
para cumprimento da sanção e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas. Ao seu turno, o apelante
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
pleiteou

apenas o decote da majorante do concurso de agentes.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
e
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
, narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de maio de 2021, por volta de 10 horas, na cidade de Belém, o senhor Augusto dos Passos Chagas, funcionário da empresa “Umari Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda”, foi vítima de crime de roubo majorado perpetrado pelos denunciados.

Consta na exordial que a vítima havia sido designada por seu empregador para receber pagamentos de clientes e quando estava na décima cobrança, justamente da panificadora localizada à Avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, fora surpreendida pelo acusado GABRIEL, que portando uma pistola Taurus calibre 380, municiada, anunciou o assalto e lhe exigiu o dinheiro até então arrecadado; diante disso a vítima entregou o seu dinheiro pessoal, que era em pequeno valor, todavia o réu indagou onde estava o restante do dinheiro, foi quando Augusto, sentindo-se ameaçado, dirigiu-se até a motocicleta e retirou do baú um invólucro que continha todo o dinheiro recebido, no total de R$ 18.859,00 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais).

Continua a peça de ingresso para dizer que o outro denunciado, o nacional SILVIO JUNIOR, aguardava do lado de fora do estabelecimento comercial numa motocicleta, marca/modelo Honda Fan 160, preta, para dar fuga ao comparsa, estando, pois, em comunhão de desígnios e com divisão de tarefas prévia e plenamente estabelecidas. Consumado o crime e após a fuga dos assaltantes - prossegue a exordial acusatória-, dois motoqueiros seguiram os autores do delito e acionaram uma equipe da polícia militar que estava às proximidades. Os denunciados foram perseguidos e capturados, e com eles apreendidos uma sacola plástica contendo o dinheiro subtraído, além de um celular de propriedade da vítima.

Após a instrução,
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
e
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
foram c
ondenados pela prática do crime
de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP
, sendo cominada para
SILVIO
a pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
71 (setenta e um) dias multa
e para
GABRIEL
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa,
fixando-se para ambos o
regime inicial semiaberto
para cumprimento da sanção e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
pugnou unicamente por sua
absolvição por insuficiência de provas
, aduzindo que seu irmão, o corréu GABRIEL, confessou a prática delitiva e lhe eximiu de responsabilidade, narrando que este desconhecia o crime em execução e apenas lhe transportou de motocicleta, ao passo que
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
pugnou pela exclusão da majorante do concurso de agentes, aduzindo não haver participação de seu irmão, o corréu SILVIO,
sem razão em ambos os pleitos
, contudo, uma vez que a prova carreada demonstra que, em que pese tenha sido GABRIEL quem portava a arma de fogo e ingressou no estabelecimento para assaltar a vítima, seu irmão foi visto dando apoio à prática delituosa, tanto para dar fuga ao corréu quanto para avisar eventual aproximação da polícia, tendo a vítima Augusto dos Passos Chagas relatado que durante o assalto SILVIO aproximou-se e falou ao irmão
“tá sujando a situação”
.

Nesse sentido, aduziu a vítima em juízo que “
eles chegaram em conjunto, até porque tinha outras pessoas lá pela frente que viram quando eles chegaram em conjunto; um desceu, inclusive quando aconteceu alguma correria lá, algum tumulto, aí o outro que estava na moto, acelerou a moto querendo avisar alguma coisa; que o outro perguntou o que é rapaz que tu queres, o que é? Qual foi a onda? E rapaz tá sujando, tá sujando a situação; foi a hora que ele pegou a chave da minha moto e saiu também; os dois chegaram juntos lá
”

Somado a tal depoimento, deve-se ainda apontar que os réus foram presos em flagrante durante sua fuga, ainda em posse dos bens subtraídos, da arma de fogo e motocicleta utilizados no crime, sendo a denúncia integralmente corroborada em juízo com a oitiva da vítima e dos policiais PM Benedito Nogueira da Silva e PM Tais Fernanda Calazans Lima, responsáveis pela prisão dos réus em flagrante.

Portanto, a prova carreada demonstra de forma cristalina que o delito foi praticado por ambos os réus em concurso, não havendo motivação para provimento do pleito de absolvição de
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
ou exclusão da majorante de concurso de agentes em relação a
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.

Outrossim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que a pena corporal aplicada a ambos se mostra adequada e proporcional, sendo a pena corporal base fixada no mínimo, reconhecida a confissão de GABRIEL sem impactar no quantum da pena, aplicada a fração majorante pelo uso de arma de fogo e a minorante de participação de menor importância para SILVIO.

Contudo,
merece reparo, de ofício, a pena pecuniária
em relação a ambos os apelantes, uma vez que, sendo suas penas base corporais fixadas no mínimo legal, não motivação para fixação das penas de multa em patamar superior,
impondo-se o redimensionamento das penas pecuniárias bases para 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da dosimetria realizada na sentença hostilizada, redimensionando a pena pecuniária final, para
SILVIO
para
10 (dez) dias multa
e para
GABRIEL
para
16 (dezesseis) dias multa,

mantendo para ambos o
regime inicial semiaberto
para cumprimento da sanção e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária de
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
para 10 (dez) dias multa e de
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
para 16 (dezesseis) dias multa, mantendo os demais termos da sentença guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 23/07/2024